Tribunal: TJDFT
Processo: 0726272-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0726272-52.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDEN LINO CASTRO DE CARVALHO AGRAVADO: FERNANDA CARMEN OLIVEIRA DE CARVALHO, FERNANDO AUGUSTO OLIVEIRA DE CARVALHO, FERNANDO MARNEY OLIVEIRA DE CARVALHO, FERNANDO SALDANHA DE CARVALHO FILHO, JOSE DE SOUZA CARVALHO NETO DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por EDEN LINO CASTRO DE CARVALHO contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília-DF, nos autos da ação de inventário n. 0006235-18.2017.8.07.0001, ajuizada pela agravante e outros para partilha dos bens deixados por Fernando Saldanha de Carvalho, falecido em 20/02/2017. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 115298660 do processo originário) complementada pela decisão constante do ID 128632294, foi determinado que a agravante, na qualidade de inventariante, promovesse a juntada aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, do contrato social e respectivas alterações da empresa Construtora e Imobiliária São Pedro Ltda. Na mesma oportunidade, foi determinado que os débitos relativos às taxas condominiais relativas à sala n. 111 fossem partilhados somente até a data do falecimento de Fernando Saldanha de Carvalho, ficando os débitos posteriores sob a responsabilidade exclusiva da inventariante. A agravante sustenta que a documentação da construtora se encontra arquivada na Junta Comercial do Ceará e que a representação legal da empresa é exercida por Carmen Lúcia de Oliveira Monteiro e Carvalho, razão pela qual foi requerido ao Juízo de origem que a determinação judicial fosse endereçada aos herdeiros de Fernando Saldanha de Carvalho, filhos da representante legal da empresa, com fundamento no artigo 373, § 1o, do Código de Processo Civil, porquanto teriam maior facilidade na obtenção da prova, por se encontrarem domiciliados no Estado do Ceará. Sustenta, ademais, que não houve enfrentamento da questão atinente ao pedido de distribuição dinâmica do ônus da prova. Argumenta que as despesas condominiais da sala 111 não podem ser atribuídas exclusivamente à inventariante, pois o aludido imóvel está sendo utilizado em benefício do espólio. Ao final, postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para sobrestar a eficácia da r. decisão recorrida até o julgamento do agravo de instrumento. Pleiteou, ainda, a concessão da gratuidade de justiça. Em provimento definitivo, a agravante pugna pela reforma do r. decisum, para que seja cassada a decisão recorrida, por ausência de fundamentação adequada, determinando-se a reapreciação da questão, com base nas provas apresentadas. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade do recurso, constata-se que o agravo de instrumento interposto não reúne os requisitos necessários para que seja conhecido, uma vez que interposto após o decurso do prazo legal. Com efeito, ao dispor sobre o prazo para a interposição do recurso, o Código de Processo Civil estabelece: Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. (...) §5°. Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias. Na hipótese dos autos, o agravo tem por objeto a r. decisão exarada no ID 115298660 do processo originário, complementada pela decisão constante do ID 128632294, pela qual foram examinados embargos de declaração opostos pela agravante. A decisão foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico do dia 27/06/2022 (ID 129207360), tendo o sistema registrado ciência em 28/06/2022, de modo que o prazo de 15 (quinze) dias previsto no artigo 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil, exauriu-se em 19/07/2022. Tendo em vista que o agravo de instrumento foi interposto somente em 09/08/2022, mostra-se configurada a intempestividade da irresignação recursal. A fim de que não paire dúvida acerca da intempestividade do recurso, é importante esclarecer que o prazo de 30 (trinta) dias lançado no PJE de primeira instância diz respeito ao interregno conferido à agravante para promover o cumprimento da ordem de juntada da documentação aos autos, o que, logicamente, não se confunde com o prazo recursal. Ressalto, por fim, ser desnecessária a observância da regra inserta no artigo 10 do Código de Processo Civil no caso em apreço, tendo em vista que se trata de requisito aferível objetivamente - pressuposto extrínseco de admissibilidade, sobre o qual não pode pairar qualquer dúvida passível de argumentação em sentido contrário pelo recorrente, sendo passível de saneamento. Assim, na ponderação dos interesses guarnecidos pelos princípios da cooperação e da duração razoável do processo, deve prevalecer o último, quando a medida importar apenas em maiores e desnecessárias delongas na solução do litígio posto à apreciação. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, porquanto intempestivo. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT.